Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (AGRAVANTE), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), JAIRO CELESTE DIAS - CPF: 078.934.931-00 (AGRAVADO), JAIR MENDES DIAS - CPF: 171.886.871-53 (AGRAVADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.335.381-15 (AGRAVADO), CASSIO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 539.445.006-44 (AGRAVADO), DENISE DE ANDRADE SOUSA CUNHA - CPF: 568.388.326-15 (AGRAVADO), AILTON CERON - CPF: 655.592.901-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO (AGRAVANTE), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), NEIDE BARBARESCO SILVA (AGRAVADO), BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 043.889.061-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO ILEGAL, C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE - AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a concessão liminar da tutela de evidência independa da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, somente podendo ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo.

E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

O quadro probatório se revela frágil e insuficiente para atingir o fim almejado, mostrando-se necessária uma maior elucidação fática, sendo temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela neste momento processual.

Colhe-se da decisão agravada que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, basicamente, diante da ausência de comprovação de possível fraude na escritura de compra e venda do imóvel Gleba ou Fazenda Iracema, realizada no Cartório de Santo Antônio do Leverger.

Assim, partilhando do raciocínio emanado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, “considerando que a emissão da posse do imóvel em favor do agravante configura medida drástica a ser adotada no curso do processo, podendo ocasionar prejuízo aos terceiros de boa-fé que celebraram o contrato, bem como que o processo se encontra em trâmite há mais de 20 anos, e, em fase de alegações finais, apto a ser sentenciado, penso que a decisão agravada deva ser mantida”.

Dessa forma, prudente que se aguarde a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, demandando o caso de ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro Público Ilegal, c/c Ação Reivindicatória com pleito de Antecipação de Tutela e Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 0018049-76.2006.8.11.0041, movida em desfavor de JAIRO CELESTE DIAS e OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidencia liminar de imissão na posse, em favor da autora, no imóvel ‘GLEBA ou FAZENDA IRACEMA’, com 2.498,2036 hectares, matrícula n° 2.337 do Livro 2-K do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT e posterior matrícula n° 493 CRI de Apiacás/MT.

Em suas razões (ID. 202393174), o agravante relata que a ação proposta para declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada em 10.11.2000, promovida pelo inventariante do Espólio de Luiz Inácio Thimóteo, tem como fundamento principal a invalidade absoluta, por ser documento forjado, na qual o Sr. Jairo Celeste Dias, ora agravado, burlou os poderes outorgados via procuração, transferindo imóvel diverso do constante no instrumento ao seu irmão, ou seja, utilizou-se para finalidade diversa, subtraindo bem imóvel e ferindo a Lei vigente da época dos fatos.

Aduz que, o de cujus Luiz Inácio Thimóteo, outorgou procuração por escritura pública em favor de Jairo Celeste Dias em 26.09.1986, dando amplos poderes para alienar um lote de terras com área de 484 hectares na localidade denominada de “Fazenda Pinheirinho”.

No entanto, sustenta que, por meio de artimanha ardilosa em Cartório, realizou escritura pública transferindo outro imóvel muito maior com localidade diversa: “Gleba ou Fazenda Iracema”, com 2.498,2036 has.

Afirma que resta evidente a nulidade absoluta da transmissão de bem imóvel diverso, muito maior e de localidade distinta.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada para conceder a Tutela Antecipada ou Tutela de Evidência com o efeito ativo recursal, in limine, por haver concretamente os elementos de evidência que já havia sido carreado na petição inicial, para o fim de imitir na posse e como consequência nulificar o negócio jurídico da compra e venda lavrado através de escritura pública perante o Cartório do Distrito do Engenho Velho, município de Santo Antônio de Leverger, lavrada no livro O3, fls. 142/142-v.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 203348158).

Contraminuta da parte agravada (ID 206655662).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 211888655).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a Agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela recursal de efeito ativo de imissão na posse.

Na origem, a parte autora ESPÓLIO DE LUIZ INÁCIO THIMÓTEO requereu PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA nos autos da ação proposta pelo inventariante do Espólio para declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada em 10/11/2000 e seus respectivos desdobramentos bem como imitir na posse o real proprietário, por ter nascido inválida tendo sido forjada, na qual o outorgado Sr. JAIRO CELESTE DIAS burlou os poderes outorgados via procuração, transferindo imóvel diverso do constante no instrumento de procuração ao seu irmão, ou seja, utilizou-a para finalidade diversa, subtraindo bem imóvel de outrem, ferindo a Lei vigente e aquela da época dos fatos, sendo típico caso de nulidade do ato jurídico.

Alega que inexiste prescrição ou decadência da pretensão em declarar nula a Escritura Pública de Compra e Venda, ato que não convalida com o decurso do tempo, tendo sido impulsionado o Poder Judiciário no tempo correto que a Lei determina.

Reafirma a exposição fática de que o finado Senhor LUIZ INÁCIO THIMÓTEO, outorgou procuração por escritura pública em favor de JAIRO CELESTE DIAS, em 26/09/1986, dando amplos poderes para alienar um lote de terras com área de 484 hectares na localidade denominada de “PINHEIRINHO”.

Tal fato foi admitido pelos próprios requeridos em sua defesa, bem como da ciência do falecimento do outorgante Senhor LUIZ INÁCIO THIMÓTEO em 13 de março de 1991, e que com o falecimento do outorgante a procuração outorgada ao requerido JAIRO CELESTE DIAS tornou-se sem efeito para os poderes recebidos acerca do referido lote de terras.

Assevera que através de artimanha ardilosa em Cartório realizaram Escritura Pública transferindo outro imóvel: FAZENDA IRACEMA”, com 2.498,2036 has, sendo caso de nulidade absoluta que se opera com eficácia erga omnes, ou seja, todas as pessoas se submetem à sanção de nulidade.

Em virtude do negócio antijurídico, que a lei não convalida e não ampara por atribuir a condição de nulidade absoluta, há a restituição do imóvel ao status quo ante ̧ atingindo todos os negócios subsequentes como se o contrato de compra e venda pactuado entre os réus e co-réus não tivesse sido realizado, posto que todos os atos posteriores à transmissão do bem imóvel GLEBA IRACEMA, do Espólio do finado LUIZ INÁCIO THIMÓTEO, tornaram-se nulos.

Defende que deve ser declarado nulo o negócio jurídico de compra e venda lavrado através de Escritura Pública perante o Cartório do Distrito do Engenho Velho, Município de Santo Antônio de Leverger, lavrada no livro O3, fls. 142/142-V, com o consequente cancelamento do registro imobiliário da escritura da compra e venda forjada para o SR. JAIR CELESTE DIAS e os registros subsequentes a terceiros.

E, como corolário da declaração judicial de nulidade dos negócios jurídicos, deve a família herdeira do finado LUIZ INÁCIO THIMÓTEO, representado pelo procurador do espólio, reaverem a efetiva propriedade do imóvel sub judice através da imissão imediata na posse do imóvel.

Assim, requereu fosse concedida a tutela de evidência liminar de imissão na posse à parte autora do imóvel ‘GLEBA ou FAZENDA IRACEMA’.

Contudo, a Magistrada a quo entendeu que o pleito da autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses de concessão liminar de tutela de evidência (art. 311, parágrafo único, do CPC), visto que os fatos analisados são controvertidos, e indeferiu o pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Dito isto, ao contrário do que alega a Agravante, a controvérsia submetida a exame cinge-se em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de evidência vindicada.

Dispõe o artigo 311 do CPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Como se vê, o parágrafo único do art. 311 do CPC estabelece a possibilidade de decisão liminar, apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o caso dos autos.

E nas hipóteses em questão, a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. LIMINAR. O art. 311 do CPC estabelece as hipóteses em que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único estabelece que o Juiz poderá decidir liminarmente apenas nas hipóteses do inciso II e III, isto é, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante ou quando se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Caso dos autos em que o pedido liminar está fundamentado no inciso I, abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, hipótese na qual não cabe decisão liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70082633256, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DA ALEGADA EVIDÊNCIA E DE PROBABILIDADE DE DIREITO. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR, SEJA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DA POSSE, SEJA EM RELAÇÃO À ÁREA EM QUE O IMÓVEL CUJOS DIREITOS ELE ADQUIRIU ESTÁ SITUADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUPOSTO ESBULHO QUE TERIA OCORRIDO HÁ MAIS DE 16 ANOS. RISCO DE DANO INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CARÁTER PROVISÓRIO DA MEDIDA QUE AUTORIZA REVISÃO CASO SOBREVENHAM NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0016943-08.2022.816.0000, Relator: Tito Campos de Paula, 17ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2022)

Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não vislumbro elementos capazes de ensejar o deferimento da medida.

O quadro probatório se revela frágil e insuficiente para atingir o fim almejado, mostrando-se necessária uma maior elucidação fática, sendo temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela neste momento processual.

Colhe-se da decisão agravada que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, basicamente, diante da ausência de comprovação de possível fraude na escritura de compra e venda do imóvel Gleba ou Fazenda Iracema, realizada no Cartório de Santo Antônio do Leverger.

Assim, partilhando do raciocínio emanado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, “considerando que a emissão da posse do imóvel em favor do agravante configura medida drástica a ser adotada no curso do processo, podendo ocasionar prejuízo aos terceiros de boa-fé que celebraram o contrato, bem como que o processo se encontra em trâmite há mais de 20 anos, e, em fase de alegações finais, apto a ser sentenciado, penso que a decisão agravada deva ser mantida”.

Dessa forma, prudente que se aguarde a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, demandando o caso de ampla dilação probatória.

Assim, diante de tais circunstâncias, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024